Tribunal: STF
Processo: RE 1479174
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de quatro recursos extraordinários interpostos com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. DESPEJO DE ESGOTO NO RIACHO JACARÉ E RIO SÃO FRANCISCO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE PROPRIÁ - SERGIPE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO AFASTADAS. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ESTUDOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS. POSSIBILIDADE. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 18 DA LEI Nº 7.347/85. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES. 



    I - Apelações interpostas à Sentença que julgou Procedente, em parte, a Pretensão para implantação de sistema de esgotamento sanitário no Município de Propriá (SE) e restauração do ambiente degradado em razão do lançamento indevido de águas de esgoto não tratado diretamente no Riacho Jacaré e Rio São Francisco, para despoluição das suas águas.



     II - Improcedência da arguição da União de Nulidade da Sentença devido à ausência de Citação da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA na condição de Litisconsorte Passivo, porquanto, "a) a matéria travada no feito não retrata a exigência do art. 47, parágrafo único, do CPC/1973, nem a prevista nos arts. 114 a 116 do Novo Código de Processo Civil. Isso porque, a narrativa da inicial sobre a omissão na implantação de um sistema de esgotamento capaz de afastar o descarte de dejetos no Rio São Francisco não imputa qualquer conduta omissiva à FUNASA, mas sim aos três entes da federação. Sendo desnecessária a citação da FUNASA como litisconsorte passivo necessário. b) a sentença recorrida não concluiu de modo uniforme em relação aos réus, relação jurídica deduzida em juízo não foi unitária, mas, sim, tratou de relações jurídicas diversas. c) eventual discussão entre os entes federados e a FUNASA abrange questões essencialmente voltadas ao Direito Administrativo, à discussão travada entre os requeridos e o Ministério Público Federal se refere aos direitos constitucionais ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde. d) o propósito do MPF/autor é proteger o meio ambiente degradado pela poluição hídrica causada ao rio São Francisco decorrente da inexistência de esgotamento sanitário no Município de Telha. e) do outro lado, a ação questiona de forma direta a conduta omissiva dos demandados, e não da FUNASA, cuja situação sequer foi objeto de discussão no presente processo." (AC nº 0800055-47.2014.4.05.8504, Relator Desembargador Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma do TRF-5ª Região, j. em 05.06.2018). 



    III - Improcedência da assertiva da União e do Estado de Sergipe de Ilegitimidade Passiva, uma vez que constitui atribuição de todos os Entes da Federação promover a implementação de Políticas Públicas de Saneamento Básico, consoante o disposto no artigo 23, VI e IX, da CF/1988, ou, conforme prevê o artigo 3º, II, da Lei nº 11.445/2007, que instituiu a Política Nacional de Saneamento Básico através da Gestão associada dos Entes Federados. Destaca-se, ainda, que o bem (Rio São Francisco) afetado pela poluição é de propriedade da União (artigo 20, III, CF/1988), incumbindo-lhe, portanto, a responsabilidade pela proteção e recuperação dos danos ambientais a ele causados, ainda que por Terceiros (Obrigação Propter Rem ). 



    IV - A omissão dos Entes Públicos demandados na concretização de medidas de mitigação da poluição do (e-STJ Fl.1618) Documento recebido eletronicamente da origem Rio São Francisco, notadamente em face do lançamento indevido de águas de esgoto diretamente no Riacho Jacaré e, consequentemente, no Rio São Francisco, sem qualquer tratamento prévio, evidencia a gravidade da situação, conforme o Parecer Técnico nº 139/2009, a ensejar a intervenção pontual do Poder Judiciário em razão dos riscos aos Direitos Fundamentais da Coletividade ao ambiente ecologicamente equilibrado (artigo 225 da CF/1988) e à saúde (artigo 196 da CF/1988). 



    V - A orientação do Supremo Tribunal Federal no tocante ao controle das políticas públicas pelo Poder Judiciário é no sentido de que " É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial." (RE nº 592581, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Pleno, j. em 13.08.2015). 



    VI - A determinação judicial para que os Entes Federados elaborem estudos, em determinado prazo, para a implantação de rede de esgotamento sanitário municipal que elida o lançamento de dejetos no Rio São Francisco, sem qualquer vinculação de parcela do orçamento dos referidos Entes Federativos, não se caracteriza como intromissão indevida do Poder Judiciário nas Funções Executiva e Legislativa, tampouco ofensa aos Princípios do Pacto Federativo, da Separação dos Poderes e da Reserva do Possível, na medida em que visa tão-somente suprir omissão ilegítima das Entidades envolvidas, objetivando, exclusivamente, imprimir efetividade aos Direitos Fundamentais então violados. 



    VII - Improcedência da ampliação do prazo fixado na Sentença em 180 (cento e oitenta) dias para 360 (trezentos e sessenta) dias requerida pela União, para fins de realização de estudos de implantação do sistema de esgotamento sanitário, porquanto a Sentença estabeleceu prazo sem retirar a Solidariedade entre os Entes Federados. Ademais, o Estado de Sergipe, por meio de sua Companhia de Saneamento, seria o Entre Público mais indicado para fazê-lo, uma vez que, entre as suas atribuições, consiste a de realizar estudos, projetos e execuções de serviços de abastecimento de água, esgotos e obras de saneamento, de modo que o prazo para identificação dos locais afetados com o lançamento de esgoto nas proximidades do Rio São Francisco e seus afluentes e demais áreas de preservação permanente situadas no Município de Propriá, revela-se adequado e razoável. 



    VIII - No tocante à Apelação do Ministério Público Federal para " condenar o MUNICÍPIO DE PROPRIÁ/SE em abster-se de expedir novos alvarás para construção de imóveis residenciais e/ou comerciais, enquanto não dispuser de estação de tratamento de esgoto compatível com a quantidade de usuários", adota-se idêntica Fundamentação da Sentença para considerá-la improcedente, ou seja, "Embora de alta relevância a intenção de compatibilizar a suportabilidade da estrutura frente a novas construções, não soa razoável impedir em tão grande monta a realização de outros direitos abrigados constitucionalmente, quais sejam, os direito à moradia (art. 6º da CF) e à propriedade (art. 5º da CF). Com efeito, extrai-se dos direito à moradia e à propriedade o direito de construção." 



    IX - A Obrigação de Fazer dever ser suportada por todos os Entes Federados (União, Estado de Sergipe e Município de Propriá), em razão da Solidariedade. 



    X - O Poder Judiciário poderá determinar a implementação pelos Entes Federados, quando inadimplentes, de políticas públicas constitucionalmente previstas, não acarretando ingerência em questões que envolvam o Poder Discricionário do Poder Executivo, ainda mais quando evidente a gravidade do dano ambiental causado, o risco de sua irreversibilidade e a inobservância de Direitos Fundamentais, razão pela qual fixa-se o prazo de 03 (três) anos para execução das obras de implantação de esgoto sanitário no Município de Propriá, contado a partir do final do prazo estabelecido para realização dos estudos de implantação do sistema de esgotamento sanitário. 



    XI - Multa diária reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais), que deverá ser suportada pela União, Estado de Sergipe e o Município de Propriá, por eventual descumprimento da Obrigação de Fazer, a ser revertida para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD). 



    XII - Impossibilidade de condenação em Custas e Verba Honorária de Sucumbência, à míngua de má-fé, nos termos do artigo 18 da Lei nº 7.347/1985 e conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça em sede de Ação Civil Pública. (e-STJ Fl.1619) Documento recebido eletronicamente da origem 



    XIII - Desprovimento da Apelação do Estado de Sergipe. Provimento, em parte, das Apelações da União e do Ministério Público Federal.”



    Opostos embargos de declaração pela União, foram desprovidos.



    O Ministério Público Federal sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 225, inciso I, da Constituição Federal. Defende a proibição da concessão de novos alvarás de construção, ao argumento de que:



    “O acórdão, inobstante reconheça a alta relevância da ‘intenção de compatibilizar a suportabilidade da estrutura frente a novas construções’, negou o pedido do MPF para que o Município de Propriá/SE fosse impedido de conceder novos alvarás de construção, até que disponha de estação de tratamento de esgoto adequada. 



    Sendo os recorridos civilmente responsáveis pela atividade poluidora, faz-se necessária a imposição de medidas que obstem a continuidade de tais condutas, a fim de evitar ou mesmo minimizar os danos ambientais, dentre as quais, a que determina que o Município de Propriá se abstenha de expedir novos alvarás para construção de imóveis residenciais e/ou comerciais, enquanto não dispuser de estação de tratamento de esgoto compatível com a quantidade de usuários.”



    O Estado de Sergipe, por sua vez, interpôs recurso extraordinário alegando violação aos artigos 2º e 165 da Constituição Federal. Aduz, para tanto, que:



    “Não é dado ao Poder Judiciário determinar a inserção na lei orçamentária de valores, exceto os constitucionalmente fixadas em caráter prévio, sob pena de se extrapolar os limites do controle jurisdicional, adentrando na seara da conveniência e oportunidade do ato administrativo, e desrespeitando o princípio constitucional da Separação dos Poderes (art. 2º da Constituição da República).



    O Judiciário não pode ir além do exame da legalidade para emitir um juízo de mérito sobre atos da administração, nem tampouco para realizar obra pública, que constituam matéria sob reserva de governo, ou que consubstanciem atos funcionalmente políticos, como anota CANOTILHO (Direito Constitucional - Teoria da Constituição - 4a. ed. - Liv. Almedina - Coimbra -Portugal - p. 721). 



    A questão orçamentária e do uso responsável do investimento público é de responsabilidade dos Poderes Legislativo e Executivo, na criação conjunta das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA). De fato, as leis orçamentárias são propostas pelo Poder Executivo e votadas pelo Legislativo (art. 165, CF). Cabe a estes poderes a decisão sobre qual será a destinação dada aos recursos públicos. Não pode o Judiciário intervir e determinar a inclusão de verba, ainda que indiretamente, para a realização de uma determinada obra ou serviço, pois estaria invadindo a esfera da conveniência, oportunidade e competência administrativas.”



    A Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe - DESO alega, em suas razões recursais, afronta aos artigos 2º, 23, incisos VI e XI, 30, inciso I, 37 e 173, inciso III, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, ser descabida a obrigação imposta pelo Poder Judiciário ao estipular prazos e metas para operacionalização de estudos técnicos e realização de obras para implantação de sistema de esgotamento sanitário.



    Ressalta que não possui poder de polícia, razão pela qual não cabe à “DESO realizar o monitoramento e divulgação dos índices de poluição das margens do Rio São Francisco. É preciso recordar, por ser elementar ao caso, que o Poder de Polícia apenas fora assegurado à Administração Pública Direta. O Poder de Polícia da Administração é dotado de atributos, dentre outros, da autoexecutoriedade e coercibilidade.” 



    Salienta, também, que as determinações impostas se mostram desarrazoadas, uma vez que “obras de saneamento não se pautam tão somente em implantar tubulações subterrâneas, mas envolve o mais complexo estudo e a mais complicada engenharia”. 



    Já a União sustenta afronta aos artigos 2º, 21, inciso XX, 23, incisos VI e IV, 37, § 6º, 167, 196 e 225 da Constituição Federal.



    Assevera que não é parte legítima para ocupar o polo passivo da presente demanda, sob o fundamento de que “a titularidade do serviço de saneamento básico não foi outorgado à União”. Defende, nesse aspecto, que: 



    “Na estrutura administrativa da União, compete ao Ministério das Cidades, a realização da política de desenvolvimento urbano e das políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental, transporte urbano e trânsito; a promoção, em articulação com as diversas esferas de governo, com o setor privado e organizações não-governamentais, de ações e programas de urbanização, de habitação, de saneamento básico e ambiental, transporte urbano, trânsito e desenvolvimento urbano; a implementação da política de subsídio à habitação popular, saneamento e transporte urbano; o planejamento, a regulação, a normatização e a gestão da aplicação de recursos em políticas de desenvolvimento urbano, urbanização, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito; e a participação na formulação das diretrizes gerais para conservação dos sistemas urbanos de água, bem como para a adoção de bacias hidrográficas como unidades básicas do planejamento e gestão do saneamento.



    Nesse passo, cumpre o Ministério das Cidades, enquanto órgão da Administração Pública Federal, o relevante mister de dar efetividade a comandos insertos no texto constitucional, atuando concretamente no sentido de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, contribuindo, portanto, para a realização de um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, tal como definido no art. 3º, inciso III, da Constituição da República.”



    Salienta, também, que, “ainda que a Constituição Federal estabeleça a competência comum entre os entes da Federação para a promoção de programas de saneamento básico no art. 23, IX, da CF/88, não se pode olvidar que a União NÃO PODE EXECUTAR, DIRETAMENTE, QUALQUER OBRA OU SERVIÇO no território de Estados e Municípios, em respeito ao princípio federativo.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo “conhecimento e provimento do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, e pelo não provimento dos recursos extraordinários interpostos pela União, pelo Estado de Sergipe e pela Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe – DESO”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PUBLICAS. INÉRCIA COMPROVADA DOS ENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS PELA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CONCRETAS E EFETIVAS CONTRA O DANO AMBIENTAL. PRECEDENTES DO STF. 



    - Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, e pelo não provimento dos recursos extraordinários interpostos pela União, pelo Estado de Sergipe e pela Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe – DESO.”



    Decido.



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Quanto aos recursos extraordinários interpostos pelo Estado de Sergipe, pela Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe - DESO e pela União.



    As irresignações também não merecem prosperar, uma vez que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO. RECURSO PROTELATÓRIO, IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao laudo produzido pelo Ministério Público, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, o que é vedado nesse momento processual. (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.215.692/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJe de 16/10/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de fundamentação deficiente. Tema 339. 3. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Inércia da administração provada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.182.443/SP-AgR-Segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2019).



    No tocante à alegação recursal de que “a União NÃO PODE EXECUTAR, DIRETAMENTE, QUALQUER OBRA OU SERVIÇO no território de Estados e Municípios, em respeito ao princípio federativo", melhor sorte não socorre a recorrente, haja vista que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 1.842/RJ. Nesse julgado, o Supremo Tribunal Federal assentou ser de competência material comum da União, dos Estados e dos Municípios a promoção de melhorias das condições de saneamento básico para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública. Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. Agravo interno em face de decisão que reformou acórdão de Tribunal de Justiça que condenara solidariamente Estado, Município e empresa de saneamento por dano ambiental, determinando ainda a finalização de obra de saneamento, com instalação em comunidade de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, tratamento e descarte dos esgotos sanitários. 2. Esta Corte admite, em casos excepcionais, seja ordenada a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 3. Avaliar a presença ou não de situação emergencial que demande a atuação do Poder Judiciário é matéria afeta às instâncias ordinárias, quando demanda a reanálise de provas e normas infraconstitucionais, como é a hipótese. 4. No julgamento da ADI 1.842, Redator para acórdão Ministro Gilmar Mendes, esta Corte reafirmou a competência material comum da União, Estados e Municípios no incremento do saneamento básico, destacando o caráter comumente intermunicipal de medidas necessárias à implementação desse serviço. 5. Agravo interno provido” (RE nº 1.407.817/RJ-AgR, Primeira Turma, Redator p/ o acórdão Ministro Roberto Barroso, Dje de 10/03/2023 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE CONTENÇÃO, ESTABILIZAÇÃO E DRENAGEM NECESSÁRIAS NAS ENCOSTAS COM RISCO GEOLÓGICO. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 23, IX, da CF/1988, situa a melhoria das condições do saneamento básico entre as competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o que torna, portanto, legítima a figuração do Estado do Rio de Janeiro na presente ação. II - O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. III - Agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE nº 1.368.364/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 07/11/2022 - grifo nosso).



    Ademais, nos caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal com base na seguinte fundamentação: 



     



    “Improcede , também, a assertiva da União e do Estado de Sergipe de Ilegitimidade Passiva , uma vez que constitui atribuição de todos os Entes da Federação promover a implementação de Políticas Públicas de Saneamento Básico, consoante o disposto no artigo 23, VI e IX, da CF/1988 , ou, conforme prevê o artigo 3º, II, da Lei nº 11.445/2007, que instituiu a Política Nacional de Saneamento Básico através da Gestão associada dos Entes Federados. Destaca-se, ainda, que o bem (Rio São Francisco) afetado pela poluição é de propriedade da União (artigo 20, III, CF/1988), incumbindo-lhe, portanto, a responsabilidade pela proteção e recuperação dos danos ambientais a ele causados, ainda que por Terceiros (Obrigação Propter Rem ). 



    No Mérito, destaco da Sentença os Fundamentos que ensejaram a Procedência, em parte, da Pretensão , com os quais comungo, verbis :



    (...)



    A questão do saneamento básico, a toda evidência, além de envolver o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tem consectário no direito à saúde. Ambos direitos de status constitucional. 



    Vale dizer, a pretensão autoral tem o condão de viabilizar condições de saúde à população, evitando contaminação e proliferação de doenças, além de preservar o meio ambiente. 



    Com efeito, a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição. A invocação da reserva do possível não pode se transformar em um manto de insindicabilidade, permitindo a atuação omissiva em detrimento da Constituição e das obrigações nela impostas.



    Assim, não há sentido em alegar que a pretensão concernente à realização de efetivo saneamento básico, algo tão caro à melhoria de vida da população e à proteção do meio ambiente, estaria cingida à reserva do possível, sem, contudo, trazer dados técnicos claros a demonstrar a efetiva inexistência de recursos a serem alocados a tão cara necessidade básica. 



    Destarte, a tese da reserva do possível deve ser afastada.



    2.2.2. Da separação de poderes, da impossibilidade de invasão do mérito administrativo pelo Judiciário e da impossibilidade de decisão judicial redefinir as prioridades das políticas públicas 



    A União busca, ainda, combater o pedido ministerial com o argumento de que é vedado ao Poder Judiciário se imiscuir na seara das políticas públicas, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao mérito administrativo. 



    Tal alegação também não merece prosperar. 



    Isso porque, a prevalecer o entendimento de que o princípio da separação dos podere